Tribunal: TJMT
Processo: 1005080-18.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1005080-18.2018.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: CILDA WILLON REIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 88837490):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo o decurso de prazo superior a cinco anos, entre a constituição definitiva dos créditos e a citação válida do executado, sem que se possa imputar tal demora aos mecanismos judiciários e, ainda, tratando-se de ações ajuizadas antes da entrada em vigor da LC 118/05, o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários é medida que se impõe.
(N.U 1005080-18.2018.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 24/05/2021)
O Recorrente alega violação aos artigos 174, do CTN e 240, §3o, do Código de Processo Civil e a Súmula 106 do STJ, sob o fundamento de que “adotadas as providências necessárias para viabilizar a citação e proferido o correlato despacho ordenatório, o marco temporal a ser verificado para constatação da ocorrência da prescrição é a data da propositura da demanda”.
Recurso tempestivo (id. 95303475).
Sem contrarrazões, conforme certidão em id. 95303475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 240, §3o do CPC, bem como ao art. 174, do CTN, está amparada na assertiva que “adotadas as providências necessárias para viabilizar a citação e proferido o correlato despacho ordenatório, o marco temporal a ser verificado para constatação da ocorrência da prescrição é a data da propositura da demanda”.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a orientação de que, transcorridos mais de 5 (cinco) anos sem a citação do devedor, é possível ser reconhecida de ofício a prescrição do crédito tributário (REsp 1.100.156/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavacki, DJe 18/6/2009).
2. A Corte de origem decidiu que "a demora na citação não ocorreu por culpa exclusiva e preponderante da máquina judiciária, a respaldar a aplicação, ao caso, da Súmula n° 106, do Superior Tribunal de Justiça".
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se a culpa pela demora na citação do devedor foi exclusiva do Poder Judiciário, como sustentado no apelo nobre, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 941.032/PE, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/5/2017; REsp 1.736.179/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018; AgInt no AREsp 1.561.190/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/5/2020.
5. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no AREsp 610.774/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 06/04/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V (Súmulas 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça